Tribunal: STJ
Processo: 0801254-76.2017.8.12.0031
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1563961 - MS(2019/0239625-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
AGRAVADO
: JHONATAN DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO DE ASSIS SARTORI - MS015823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE
TESES JURÍDICAS ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO
).
(SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
1-Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, ao fundamento de que a controvérsia relativa à fixação de honorários
advocatícios possui natureza casuística e de que o acórdão embargado não examinou o mérito do
recurso especial, em razão da incidência da
, atraindo o óbice previsto na
Súmula 7/STJ
, sendo inviável a configuração de dissídio jurisprudencial em sentido técnico.
Súmula 315/STJ
2-AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 42f747ab-d3fa-4c09-9478-476f3f22c0dd

Documento eletrônico VDA56973906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 42f747ab-d3fa-4c09-9478-476f3f22c0dd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1563961 - MS(2019/0239625-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
AGRAVADO
: JHONATAN DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO DE ASSIS SARTORI - MS015823
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE
TESES JURÍDICAS ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE MÉRITO
).
(SÚMULA 7/STJ
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ
1-Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, ao fundamento de que a controvérsia relativa à fixação de honorários
advocatícios possui natureza casuística e de que o acórdão embargado não examinou o mérito do
recurso especial, em razão da incidência da
, atraindo o óbice previsto na
Súmula 7/STJ
, sendo inviável a configuração de dissídio jurisprudencial em sentido técnico.
Súmula 315/STJ
2-AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.
A. contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
opostos.
No
agravado, assentou-se, em síntese, que os embargos de divergência
decisum
veiculavam discussão sobre fixação do valor de honorários advocatícios e que, segundo a
jurisprudência pacificada desta Corte, a controvérsia, nessa hipótese, não revela dissídio de teses
jurídicas, mas apenas diferenças casuísticas na aferição da razoabilidade do
, matéria
quantum
intrinsecamente vinculada às particularidades de cada caso concreto.
Registrou-se, ainda, precedente da Corte Especial no sentido de que, quando o
acórdão embargado não analisa o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ, incide, por si só, o óbice da Súmula n. 315 do STJ.
Documento eletrônico VDA55959070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: 955a8cbf-6845-4709-93e3-35076ad1df58

Na peça recursal, a agravante sustenta, em resumo, que a controvérsia não se
limitaria a diferenças casuísticas na fixação dos honorários, mas diria respeito à correta
interpretação do
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, notadamente quanto à
art. 85,
obrigatoriedade da regra geral de fixação da verba honorária sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico e à restrição da apreciação equitativa às hipóteses excepcionais legalmente
previstas.
Afirma, assim, que haveria identidade entre as teses jurídicas do acórdão embargado
e do paradigma invocado, bem como divergência apta a justificar o processamento dos embargos
de divergência.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, o
recorrido foi expresso ao consignar que os embargos de
decisum
divergência, na espécie, giram em torno da fixação do valor dos honorários advocatícios e que,
segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a abertura dessa
via recursal quando a divergência apontada não revela oposição de teses jurídicas abstratas, mas
mero contraste entre soluções adotadas à luz das particularidades de cada caso concreto.
A aferição da exorbitância, modicidade ou razoabilidade da verba honorária, quando
não dissociada do contexto fático-processual específico, permanece ligada à moldura concreta da
causa, o que inviabiliza o cabimento dos embargos de divergência.
As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento central.
A agravante procura conferir tratamento abstrato à controvérsia, afirmando que o
debate residiria na interpretação dos §§ 2o e 8o do
do CPC. Ocorre que a decisão agravada
art. 85
não negou, em tese, a existência de regramento legal sobre a matéria, mas apenas assentou que,
no caso dos autos, o dissenso invocado não se apresenta como efetiva oposição entre teses
jurídicas gerais, mas como inconformismo com a solução conferida ao arbitramento dos
honorários no contexto concreto examinado.
Além disso, subsiste fundamento autônomo bastante para a manutenção do
indeferimento liminar.
A própria decisão agravada registrou precedente da Corte Especial no sentido de
que, quando o acórdão embargado conclui pela impossibilidade de análise do mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, tal circunstância impede, por si só, o
conhecimento dos embargos de divergência, à luz da Súmula n. 315 do STJ.
Ainda que o agravante concentre sua insurgência na alegada identidade de teses
acerca do
do CPC, não afasta de modo específico esse óbice adicional, suficiente à
art. 85
manutenção da decisão monocrática.
Em verdade, a insurgência limita-se a reiterar que o acórdão paradigma prestigia a
regra geral do
§ 2o, do CPC, ao passo que o acórdão embargado teria flexibilizado
art. 85,
indevidamente tal comando.
Documento eletrônico VDA55959070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: 955a8cbf-6845-4709-93e3-35076ad1df58

Essa argumentação, contudo, não basta para demonstrar, em sede de embargos de
divergência, a existência de dissídio qualificado, pois não supera a constatação de que a fixação
dos honorários, na hipótese dos autos, foi compreendida pela decisão agravada como matéria de
feição casuística, nem desconstitui o fundamento relativo ao não cabimento do incidente quando
ausente apreciação meritória apta ao confronto uniformizador.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos
de divergência em recurso especial, em razão da ausência de análise de
mérito do acórdão embargado.
2. A decisão monocrática, confirmada em sede de agravo interno e não
alterada no julgamento de embargos de declaração, concluiu por não
conhecer dos embargos de divergência, porque no acórdão embargado o
recurso especial não teve o mérito analisado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser conhecidos quando o acórdão embargado não adentra ao mérito
da controvérsia, em razão de óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e são cabíveis
apenas quando os acórdãos embargado e paradigma dirimirem o mérito da
questão, conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos
de divergência para discutir regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial,
como
deficiências
de
fundamentação,
ausência
de
prequestionamento, reexame de provas ou interpretação de cláusulas
contratuais.
6. A ausência de análise do mérito da controvérsia no acórdão embargado,
em razão de óbices processuais como os previstos nas Súmulas 7 do STJ,
impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
consolidado na Súmula 315 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relatora
EREsp n. 2.154.008/SC
Ministra Daniela
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
Teixeira
17/3/2026,
20/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE EXAME
MERITÓRIO.
. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 315/STJ
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA
SÚMULA 420/STJ
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, em razão da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ,
além da ausência de cotejo analítico e similitude fática. A controvérsia
envolve a ilegitimidade passiva e incompetência territorial, a revisão do
quantum indenizatório por danos morais e o termo inicial dos juros de mora
em ação indenizatória por filiação partidária indevida.
2. O acórdão embargado não conheceu da alegada ofensa ao
-A da
art. 15
, aplicou o óbice da
quanto à configuração
Lei n. 9.096/1995
Súmula n. 7/STJ
do dano moral e ao valor da indenização, e a
quanto ao
Súmula n. 54/STJ
termo inicial dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA55959070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: 955a8cbf-6845-4709-93e3-35076ad1df58

3. A parte embargante alegou divergência sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
, a possibilidade de revisão do valor da indenização por
Lei n. 9.096/1995
danos morais quando exorbitante, e a flexibilização da
em
Súmula n. 54/STJ
razão do lapso temporal entre o evento danoso e o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são admissíveis diante da aplicação das Súmulas n. 315, 420 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado não emitiu tese sobre a interpretação do
-A
art. 15
da
, o que atrai o óbice específico da
e
Lei n. 9.096/1995
Súmula n. 315/STJ
inviabiliza os embargos de divergência.
6. A parte embargante não demonstrou similitude fática nem realizou cotejo
analítico idôneo para comprovar a divergência quanto à revisão do quantum
indenizatório por danos morais, sendo aplicável a
.
Súmula n. 420/STJ
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera elaboração de quadro
comparativo não é suficiente para evidenciar similitude fática e jurídica entre
os casos confrontados.
8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão embargado aplicou
corretamente a
, por se tratar de responsabilidade civil
Súmula n. 54/STJ
extracontratual, e a
, em razão da aderência do acórdão
Súmula n. 83/STJ
estadual à jurisprudência consolidada.
9. Não se verificou manifesta inadmissibilidade do agravo interno, sendo
incabível a aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não aprecia o mérito do recurso especial, deixando, assim, de emitir tese
sobre a questão controvertida. Incidência da
. 2. É inviável
Súmula n. 315/STJ
a discussão do valor de indenização por danos morais em embargos de
divergência, conforme a
. 3. Não há divergência a ser
Súmula n. 420/STJ
sanada se o acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade
com a jurisprudência da Corte. 4. A multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC somente se aplica em casos de manifesta inviabilidade de conhecimento
do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais
por serem inexoravelmente infundadas.
Dispositivos relevantes citados:
,
-A;
Lei n. 9.096/1995 art. 15
,
§ 4o; Código Civil, arts. 884 e 944.
CPC/2015 art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 54;
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 315; STJ, Súmula n. 420; STJ, AgInt no
RMS
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em 28.03.2017.
(AgInt nos
, relator
EAREsp n. 2.496.318/RS
Ministro João Otávio de
, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
Noronha
10/3/2026,
16/3/2026.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55959070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: 955a8cbf-6845-4709-93e3-35076ad1df58

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.563.961 / MS
Número Registro: 2019/0239625-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012547620178120031
0801254762017812003150002
8012547620178120031
801254762017812003150002
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
EMBARGADO : JHONATAN DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO DE ASSIS SARTORI - MS015823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871
EDYEN VALENTE CALEPIS - MS008767
AGRAVADO
: JHONATAN DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO DE ASSIS SARTORI - MS015823
TERMO
Documento eletrônico VDA56900850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: e9870bae-988e-4165-a056-13a1d8bb2b39

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: e9870bae-988e-4165-a056-13a1d8bb2b39